Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005513-03.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LILIAN CAMILA ROSA - CPF: 303.191.818-55 (APELADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0003-34 (APELANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF). LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou a indenizar danos materiais referentes a veículos de terceiros atingidos em acidente de trânsito envolvendo a segurada, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a segurada possui legitimidade ativa para exigir da seguradora o cumprimento da cobertura de responsabilidade civil facultativa; (ii) saber se a indenização paga por seguradora congênere implica perda do objeto quanto a um dos veículos danificados; (iii) saber se a cobertura securitária está condicionada à comprovação de culpa do segurado; e (iv) saber se a negativa indevida de cobertura gera dano moral indenizável e se o quantum fixado deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A segurada é parte legítima para exigir a cobertura securitária contratada, não havendo pleito de direito alheio em nome próprio.

4. A indenização por seguradora congênere não enseja perda do objeto, convertendo-se a obrigação de reparar em perdas e danos (CPC, art. 499; CC, art. 786).

5. A cobertura de responsabilidade civil facultativa não exige comprovação de culpa do segurado, devendo prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

6. A negativa indevida de cobertura, em descumprimento à boa-fé objetiva (CC, art. 765), configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00.

7. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 20% do valor da condenação, nos termos do CPC, art. 85, § 11.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O segurado possui legitimidade ativa para exigir da seguradora o cumprimento da cobertura de responsabilidade civil facultativa. 2. A indenização por seguradora congênere não acarreta perda do objeto, mas conversão da obrigação em perdas e danos. 3. A cobertura securitária independe de comprovação de culpa do segurado, devendo ser interpretada em favor do consumidor. 4. A negativa indevida de cobertura gera dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186, 765 e 786; CPC, arts. 18, 85, § 11, e 499; CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.809.185/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T., j. 19.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 08.04.2024; TJMG, ApCiv 1.0000.19.157856-4/001, Rel. Des. Ramom Tácio, 16a Câm. Cível, j. 04.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
YELUM SEGUROS S.A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (no.1005513-03.2024.8.11.0003) movida por
LILIAN CAMILA ROSA,
que

JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento dos reparos necessários aos veículos dos terceiros envolvidos no sinistro, relativo aos veículos Fiat Siena, placas OBN2966 e um Volkswagen T-Cross, placas SPH5D47. Quanto ao veículo Jeep Renegade, placas QCU3960, deverá a ré efetuar o pagamento dos danos materiais no importe de R$ 38.509,00 (trinta e oito mil quinhentos e nove reais), valor este arcado pela Porto Seguro e que vem sendo cobrado da autora. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a demandada a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC (IBGE), a contar da decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condenou, por fim, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora para pleitear danos decorrentes do acidente referentes aos veículos de propriedade de terceiros. Alega ainda a perda do objeto quanto ao pedido de indenização do veículo Jeep Renegade, uma vez que este já teria sido indenizado por seguradora congênere.

No mérito, defende a inexistência de danos morais, argumentando que não praticou conduta ilícita, pois a negativa de cobertura decorreu do exercício regular de direito, uma vez que a autora não teve culpa pelo acidente. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos da apelante, defendendo sua legitimidade ativa por ser titular do contrato de seguro com cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF). Afirma que não houve perda do objeto, pois passou a ser cobrada pela Porto Seguro com base na cláusula sub-rogatória prevista no art. 786 do Código Civil. Quanto aos danos morais, sustenta que a negativa de cobertura securitária representa afronta direta à boa-fé objetiva e à função social do contrato, defendendo a manutenção do valor arbitrado. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A apelante sustenta que a apelada carece de legitimidade para pleitear a reparação dos danos causados aos veículos de terceiros, argumentando que apenas os proprietários dos veículos seriam legitimados para tal pedido, nos termos do art. 18 do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso em análise, a apelada não pleiteia direito alheio em nome próprio, mas sim o cumprimento de obrigação contratual assumida pela seguradora apelante.

O contrato de seguro firmado entre as partes prevê expressamente a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), que tem por finalidade garantir o reembolso ao segurado por danos materiais causados pelo veículo segurado a terceiros.

Conforme se verifica da apólice juntada aos autos (Num.294006889), a cobertura contratada inclui expressamente "RESP. CIVIL FACULTATIVA VEÍCULOS - DANOS MATERIAIS", com limite de R$ 200.000,00, além de coberturas para danos corporais e morais.

Assim, a apelada, na condição de segurada e titular da apólice, possui legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação contratual, que consiste justamente na cobertura dos danos causados a terceiros em decorrência de acidente envolvendo o veículo segurado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO.
COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA. DANOS MATERIAIS CAUSADOS A TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SEGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
O segurado possui legitimidade para pleitear o cumprimento da cobertura de responsabilidade civil facultativa prevista no contrato de seguro, independentemente de ter ressarcido previamente o terceiro prejudicado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.157856-4/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 05/03/2020)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

A apelante alega perda do objeto quanto ao pedido de indenização referente ao veículo Jeep Renegade, sob o argumento de que este já teria sido indenizado por seguradora congênere.

A preliminar não prospera.

Conforme se depreende dos autos, o veículo Jeep Renegade foi de fato indenizado pela seguradora Porto Seguro. Contudo, tal circunstância não implica perda do objeto da ação, mas sim a conversão da obrigação de fazer (reparar o veículo) em perdas e danos nos termos do art.499 do CPC, como corretamente reconhecido na sentença.

Isso porque, em razão da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil, a Porto Seguro passou a cobrar da apelada o valor desembolsado para o conserto do veículo, gerando para esta um prejuízo direto decorrente da negativa de cobertura pela apelante.

Assim, persiste o interesse processual da apelada em obter o ressarcimento do valor que está sendo cobrado pela Porto Seguro, mantendo-se íntegro o objeto da ação.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda do objeto.

VOTO – MÉRITO

LILIAN CAMILA ROSA
ingressou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de
YELUM SEGUROS S.A
., narrando ser proprietária do veículo Hyundai HB20, placas RRL5C58, objeto de contrato de seguro firmado com a ré, mediante apólice no 311820231103572, com vigência de 22/10/2023 a 22/10/2024, que previa cobertura na modalidade Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), abrangendo danos materiais, corporais e morais contra terceiros.

Relatou que em 11/01/2024, por volta das 8h45, conduzia seu veículo pela Avenida Fernando Correa da Costa quando se envolveu em acidente de trânsito. Segundo narrou, o sinistro ocorreu quando a condutora de um Toyota RAV4 invadiu sua faixa de rolamento, obrigando-a a desviar, o que resultou em colisão com três veículos estacionados: um Jeep Renegade (placa QCU3960), um Fiat Siena (placa OBN2966) e um Volkswagen T-Cross (placa SPH5D47).

Afirmou que comunicou o evento à seguradora, que autorizou o reparo de seu veículo, mas recusou-se a cobrir os danos dos veículos de terceiros, sob a alegação de que a autora não foi considerada culpada pelo sinistro.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para condenar a ré ao pagamento dos reparos necessários aos veículos Fiat Siena e Volkswagen T-Cross, bem como ao pagamento de R$ 38.509,00 (trinta e oito mil, quinhentos e nove reais) referente aos danos materiais do veículo Jeep Renegade, valor este arcado pela Porto Seguro e que vinha sendo cobrado da autora. Condenou ainda a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a seguradora requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da obrigação da seguradora em cobrir os danos causados a terceiros em decorrência do acidente envolvendo o veículo segurado, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

Da análise dos autos, verifica-se que a apólice de seguro contratada pela apelada junto à apelante prevê expressamente a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) para danos materiais, corporais e morais causados a terceiros, com limites de R$ 200.000,00 para danos materiais e R$ 200.000,00 para danos corporais, além de R$ 30.000,00 para danos morais, id.

Num. 294006889 - Pág. 2.

A apelante fundamenta sua negativa de cobertura na alegação de que a apelada não teria culpa pelo acidente, uma vez que este teria sido causado pela condutora de outro veículo (Toyota RAV4) que invadiu sua faixa de rolamento.

Ocorre que tal argumentação não encontra respaldo no contrato de seguro firmado entre as partes. A apólice no 311820231103572 prevê expressamente a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) para danos materiais, corporais e morais causados a terceiros, sem condicionar essa cobertura à comprovação de culpa da segurada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que:

“No seguro de responsabilidade civil facultativa, a garantia de danos materiais cobre, para o segurado, todos os prejuízos que causou relacionados aos bens patrimoniais de terceiros.
Por outro lado, a garantia de danos corporais relaciona-se a ferimentos, lesões ou morte de terceiros, abrangendo gastos com serviços hospitalares e funerários”.(AgInt no REsp n. 1.809.185/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

No caso em análise, é fato incontroverso que o veículo da apelada colidiu com os veículos de terceiros que estavam estacionados, causando-lhes danos materiais.

Trata-se de situação claramente abrangida pela cobertura securitária contratada, independentemente da discussão sobre culpa no acidente.

Ademais, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas ou incompatíveis com a boa-fé, conforme dispõe o art. 51, IV, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, a negativa de cobertura pela apelante mostra-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, especialmente os contratos de seguro, conforme prevê o art. 765 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, tenho que a negativa injustificada de cobertura securitária, no caso dos autos, é capaz de gerar dano moral indenizável, especialmente quando coloca o segurado em situação de extrema vulnerabilidade, como ocorreu no presente caso.

A apelada, além de ter que lidar com as consequências do acidente, viu-se obrigada a enfrentar cobranças e ameaças por parte dos proprietários dos veículos danificados, situação que certamente ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento que: “
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.”
(AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

E, ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR VENDAVAL. DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por consumidora em face de seguradora, em razão da negativa de cobertura securitária por vendaval que causou danos ao imóvel. Sentença de procedência parcial com condenação em danos materiais, morais, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da ocorrência do evento segurado; (ii) saber se a cláusula contratual que condiciona a cobertura à velocidade mínima do vento é válida e eficaz; (iii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; (iv) saber se é devida a redistribuição dos ônus sucumbenciais, à luz da sucumbência recíproca; e (v) saber se devem ser aplicadas as alterações da Lei no 14.905/2024 quanto à correção monetária e aos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que limita a cobertura a ventos superiores a 15 m/s é considerada abusiva, pois não foi demonstrada ciência inequívoca da consumidora quanto à restrição, tampouco fornecimento de condições gerais do contrato.

4. Comprovada a ocorrência de evento climático com danos ao imóvel e existência de cobertura securitária contratada.

5. A negativa indevida de cobertura, impelindo a consumidora à judicialização da demanda, extrapola o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral.

6. Demonstrada a procedência parcial do pedido inicial, com rejeição de parte relevante da pretensão, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

7. A entrada em vigor da Lei no 14.905/2024 impõe a adequação dos índices de atualização e juros à nova sistemática legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para (i) redistribuir os ônus da sucumbência na proporção de 70% à autora e 30% à ré e (ii) aplicar a partir de 28.06.2024 a atualização monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic deduzido o IPCA.

Tese de julgamento: "1. A cláusula limitativa de cobertura securitária que exige medição técnica de velocidade de vento, ausente nos documentos fornecidos ao consumidor, é abusiva
. 2. A negativa de cobertura com base em cláusula abusiva enseja reparação por dano moral
. 3. A sucumbência recíproca justifica redistribuição proporcional dos ônus. 4. Aplicam-se aos consectários legais as alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6o, III, 46, 47 e 54, § 4o; CPC, arts. 85, § 2o, e 86; CC/2002, arts. 389 e 406, com redação da Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.385.531/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.02.2014; TJMG, ApCiv 1.0000.20.507211-7/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, 15a Câmara Cível, j. 01.06.2023.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.25.249010-7/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2025, publicação da súmula em 22/08/2025)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, dispõe o artigo 944 do Código Civil:

"A indenização mede-se pela extensão do dano."

O magistrado, ao fixar a indenização, deve observar as lesões sofridas, sua extensão e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa.

No presente caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado
e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Não há, portanto, razão para redução do quantum indenizatório, como pretende a apelante.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, tenho que o percentual de 15% sobre o valor da condenação fixado na sentença mostra-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado da apelada, não merecendo reparos.

Contudo, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 5%, totalizando 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025